Tribunal: TJDFT
Processo: 0707348-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Processo : 0707348-27.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão[1] que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando a ré, aqui agravante, a autorizar e custear o uso de medicamento antineoplástico domiciliar de uso oral, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 40.000,00. A agravante alega que a cobertura do tratamento ambulatorial de câncer está condicionada ao atendimento da Diretriz de Utilização (DUT) no 64, nos termos art. 3o, inc. II, art. 20, § 1o, inc. VI, e Anexo II, todos da Resolução Normativa no 428/2017 da ANS; e art. 10, inc. VI, da Lei no 9.656/98. Defende que, no caso, não é obrigatória a cobertura ao medicamento RYDAPT (Midostaurina), em uso domiciliar e fora do regime de urgência/emergência, pois a terapêutica não consta no rol taxativo de procedimentos listados pela agência reguladora (Resp 1733013/PR), tampouco existe previsão contratual para a pleiteada cobertura – ao contrário, há exclusão expressa de fornecimento de medicamentos para administração domiciliar (art. 23, III, do contrato pactuado). Acrescenta que a medicação prescrita é ministrada por via subcutânea, sendo de uso ambulatorial e fora do regime de urgência e emergência, conforme apresentado no Parecer Técnico no 27/2018 da ANS. Salienta que “a opinião profissional de um único médico ou profissional sobre determinado assunto, não pode e não deve ser posto como absoluto para se sobrepor sobre o Rol. Os planos de saúde não podem ser obrigados a arcar com custos de tratamentos, procedimentos e cirurgias consideradas como experimentais”. Argui que a negativa da agravante se encontra encampada por meio da legislação pertinente, bem como o instrumento particular de contrato, tendo agido dentro de seu exercício regular de direito. Aduz que a agravada não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, consoante preceitua o artigo 373, I do CPC, não sendo possível a criação de obrigação contratual inexistente. Afirma que a manutenção da r. decisão agravada comprometerá de forma irremediável o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar, em razão do efeito cascata de pretensões similares à do recurso, trazendo risco à segurança jurídica. Ressalta a inadequação das astreintes arbitradas, vez que se trata de monta demasiadamente expressiva, podendo oportunizar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, além de ter sido fixada para cumprimento em prazo indeterminado, sem condicionar a apresentação pela paciente, a cada três ou seis meses, nova receita comprovando a necessidade de continuidade da medicação. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão, assim como a exclusão das astreintes fixadas. Subsidiariamente, requer a redução ou limitação temporal da multa diária. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela administradora do plano de saúde. Conforme se depreende dos autos, a agravada é portadora de leucemia monoblástica aguda, com mutação FLT-3 (CID 10: C92.0), sendo prescrito a agravada tratamento medicamentoso, nos seguintes termos: [...]. Paciente com doença grave, com elevado risco de óbito devido presença de mutação FLT113- ITD, apresentando diversas. complicações infecciosas durante internação de indução de remissão. Realizou reavaliação medular de 05/01/21 evidenciando remissão citomorlológica. No momento. necessita COM URGÊNCIA liberação de medicamentos para início de consolidação, para manutenção da resposta quimioterápica, visto que paciente com doença agressiva, com elevada taxa de recaída e recidiva. Protocolo proposto: Altas doses de Citarabia combinado com Midostaurina oral. Solicito assim URGÊNCIA junto ao convênio para liberação da medicação MIDOSTAURINA, inibidor especifico para a mutação FLUTTC), para ser realizada da seguinte maneira[2]. Resta claro que, caso os procedimentos de emergência prescritos não sejam cobertos, pode haver grave prejuízo à integridade física da paciente. Daí que, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao procedimento indispensável ao estabelecimento da saúde do beneficiário ante expressa advertência médica. Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do agravado pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do agravado, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Outrossim, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio da internação em regime domiciliar, bem como os procedimentos e materiais prescritos à segurada. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 83861161 no Processo de origem de no 0000105-70.2021.8.07.0001. [2] Id. 83861163 - Pág. 6, no processo de origem.